Tribunal: TJBA
Processo: 8002279-69.2020.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002279-69.2020.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: DELIVAL BARROS LIMA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO §1º, DO MESMO ART. 485, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

A extinção do feito fulcrada no abandono de causa (art. 485, inciso III, do CPC) deve ser precedida de intimação pessoal da parte, a fim de lhe oportunizar prazo de cinco dias para suprir a falta, conforme prevê o art. 485, §1º, do CPC.

A inexistência de efetiva intimação pessoal da parte enseja a nulidade da sentença. Retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8002279-69.2020.8.05.0141, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelado DELIVAL BARROS LIMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROV
IMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)